Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é dever da defesa técnica trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados pelos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do denunciado é medida que se impõe.
3. Improcedente o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte destinado ao próprio consumo, tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.
4. Deve ser reconhecida a confissão espontânea apresentada na fase inquisitiva, quando a referida atenuante foi levada em consideração para a condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.